Tribunal: STF
Processo: HC 125738
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, IV, COMBINADO COM ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33, § 3º, E ARTIGO 59 DO ESTATUTO REPRESSIVO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, deverá atender os critérios estabelecidos no art. 59 do Estatuto Repressivo – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 



    3. Carece de motivação idônea a imposição de modalidade inicial mais gravosa de cumprimento da pena do que o permitido pelo quantum da pena aplicada, amparada exclusivamente na gravidade da conduta.



    4. À falta de indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, bem como constatada sua primariedade, adequado se mostra o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.